Tribunal: TJDFT
Processo: 0718154-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DE CONDOMÍNIO. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITOS NÃO CONFIGURADA. SUB-ROGAÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA. TAXAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL E NA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL. EXIGIBILIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na ação de execução de título extrajudicial, o condomínio edilício possui legitimidade para cobrança de supostos débitos condominiais, ainda que tenha contratado pessoa jurídica especializada para cobrança de cotas condominiais. O entendimento do c. STJ é no sentido de que “o condomínio é parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança, pois o fato de se valer de empresa especializada para cobrança de taxas de condomínio, mediante sistema de antecipação de pagamento do débito pelos condôminos, não constitui sub-rogação ou cessão de crédito em favor desta, se não expressamente convencionado” (AgInt no REsp 1701683/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021). Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada.

2. Nos termos do art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. O art. 784, inciso X, do CPC, por seu turno, estabelece que é título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas.

3. Compulsando a convenção condominial, a Ata de Assembleia Geral Ordinária do dia 27/3/2022, e a Ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 26/7/2020, tem-se que encontra respaldo nos referidos documentos tanto a cobrança da taxa ordinária no valor de R$260,00 (duzentos e sessenta reais), como da taxa extraordinária no montante de 916,66 (novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

4. Na espécie, apesar de a Ata que aprovou a cobrança da taxa extra (Ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 26/7/2020) não haver sido acostada aos autos com a inicial da ação de execução, mas, apenas, no momento da impugnação aos embargos à execução (ID 52262084), é certo que a convenção condominial, a planilha de débitos e a Ata de Assembleia Geral Ordinária do dia 27/3/2022, devidamente acompanhada da lista de presença dos condôminos, são elementos probatórios suficientes para demonstrar a exigibilidade, certeza e liquidez do título executivo extrajudicial, nos estritos moldes do art. 783 do CPC.

5. Assim, considerando que não há falar em declaração de nulidade do feito executivo ou em inadmissibilidade da cobrança dos débitos exequendos, afigura-se escorreita a r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados pelos executados (ora apelantes).

6. Recurso conhecido e desprovido.